Tribunal: STF
Processo: ARE 1498612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. DECLARAÇÃO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS COESOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONSONÂNCIA. DOSIMETRIA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I – Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDUARDO DE JESUS DO NASCIMENTO, representado pelo advogado André Luís do Nascimento Lopes (OAB/BA 34.498) e pela advogada Andréia Luciara Alves da Silva Lopes (OAB/BA 14.755), em irresignação à sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.



    II – Consoante se extrai da denúncia, em 07/10/2018, por volta das 16h: 15min, na Rua Banco dos Ingleses, bairro Campo Grande, nesta capital, o ora Apelante foi preso em flagrante, em razão dos seguintes fatos: “[…] Extrai-se do inquérito policial que, em 07 de outubro de 2018, por volta das 16h15min, na Rua Banco dos Ingleses, Bairro Campo Grande, Eduardo de Jesus do Nascimento subtraiu, para si, o aparelho celular Samsung S8, cor grafite, pertencente a Cheng de Ch ung. Informa o procedimento policial que, no dia, hora e local mencionados, o ofendido havia saído do local de votação quando foi surpreendido pelo denunciado que arrebatou o aparelho celular e saiu correndo. Em seguida, a vítima gritou por socorro e uma guarnição da polícia militar saiu em perseguição, capturando o acusado ainda em posse do aparelho celular e de uma faca, tipo peixeira. […]”.



    III – O Apelante pugna, em síntese, pela absolvição por falta de provas de autoria delitiva.



    IV – Em que pesem os argumentos expendidos pelo Apelante, o pedido absolutório por alegada ausência de provas suficientes e seguras da autoria quanto ao crime de furto simples praticado não merece guarida.



    V – Durante a instrução processual restaram sobejamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de furto atribuído ao Apelante, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, Autos de Exibição e Apreensão, bem como dos depoimentos dos policiais militares e declarações da vítima, prestados tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo.



    VI – Cabe pontuar que nos delitos patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, exatamente como ocorreu no caso em análise.



    VII – Destaque-se, que os depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em Juízo, conforme se vê na gravação da audiência em meio audiovisual, são compatíveis com as demais provas produzidas durante a instrução processual, afastando quaisquer dúvidas quanto à autoria delitiva do Apelante.



    VIII – Conforme entendimento jurisprudencial consolidado (v.g. STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Quinta Turma, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, Julgado em 05/03/2020), deve-se conferir credibilidade aos depoimentos de policiais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, para fins de comprovação da materialidade e autoria delitivas, bem como de fundamentação do veredicto condenatório, sobretudo quando compatíveis às demais provas dos autos.



    IX – Assim, embora o Apelante afirme em seu recurso que não foi produzida prova hábil em Juízo apta a permitir a sua condenação, tal alegação é manifestamente inverossímil e destoa do conjunto probatório, notadamente pelo que se extrai das declarações da vítima e dos depoimentos das testemunhas.



    X – Nesse contexto, a negativa de autoria suscitada se revela um elemento isolado nos autos, desprovido de qualquer valor probante, razão pela qual deve ser mantida a condenação do Apelante como incurso na sanção prevista no art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro, nos termos fixados na sentença proferida pelo Juízo primevo.



    XI – Por derradeiro, embora não tenha sido objeto de insurgência recursal, verifica-se que a dosimetria da pena não merece qualquer reparo, haja vista que a reprimenda definitiva do Apelante foi fixada em seu mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) diasmulta, o que se ratifica nesta oportunidade.



    XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo.



    XIII – Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente